Tribunal: TJDFT
Processo: 0750654-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750654-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE CEILANDIA BSB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. SPE Ceilândia BSB Empreendimentos Imobiliários S.A. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 67168124), que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante. Em suas razões recursais (ID 67168124), a embargante aponta a existência de omissões nodecisum. Relata que o “agravo de instrumento de referência foi distribuído objetivando, no mérito, (i) o reconhecimento do caráter propter rem dos tributos em discussão, o que impõe que eventual penhora recaia sobre o imóvel vinculado à cobrança, e (ii) a suspensão da execução fiscal n. 0754568-70.2021.8.07.0016, tendo em vista o deferimento do pedido de recuperação judicial do Grupo João Fortes”. Descreve que requereu a “concessão de tutela recursal, nos termos dos artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que fosse determinada a suspensão do feito executivo de origem até a prolação de decisão definitiva nos autos do agravo de instrumento, com o fim de evitar a efetivação de atos constritivos em desfavor da embargante”. Alega que a decisão embargada “deixou de observar o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe a outro Juízo, que não o da recuperação judicial ou da falência, ordenar medidas constritivas do patrimônio de empresa sujeita à recuperação judicial ou à falência”, o qual deve, “ao menos, se manifestar de forma prévia à ocorrência de eventual penhora, e não apenas promover a substituição de atos constritivos já ocorridos”. Ressalta que “o STJ já ratificou, em relação à recuperação judicial do Grupo João Fortes, no conflito de competência n. 184.496/RJ, a competência exclusiva do Juízo recuperacional – 4a vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – para processar e julgar todo e qualquer ato que possa resultar na prática de atos constritivos”. Sustenta, “no que diz respeito ao perigo de dano, que a decisão embargada não observou que, se não deferida a tutela recursal para suspender o feito executivo de origem até a prolação de decisão definitiva no presente agravo de instrumento, a embargante estará sujeita à efetivação de atos constritivos, o que, inclusive, poderá prejudicar a ordem de credores estabelecida no processo de recuperação judicial autuado sob o n. 0085645-87.2020.8.19.0001”. Assinala, ainda, que “qualquer constrição em face da embargante, neste momento, prejudica suas atividades empresariais, inclusive o recebimento de valores por seus fornecedores para manutenção da folha de salários em dia”. Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento das omissões apontadas, concedendo-lhes efeitos infringentes para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto a fim de suspender a execução fiscal de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, contudo, o pronunciamento embargado não padece dos vícios de omissão apontados. Especificamente quanto ao vício previsto no art. 1.022, II, do CPC, “a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há ‘omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento’” (EDcl no REsp n. 1.778.048/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021). Dito isso, cumpre salientar que a decisão recorrida foi clara ao afastar a probabilidade do direito da agravante com fulcro na literariedade do art. 6o, II e III e § 7o-B, da Lei n. 11.101/05, segundo o qual o deferimento da recuperação judicial do devedor não suspende o processamento da execução fiscal movida contra ele, sendo possível a penhora de bens do executado, ressaltada, porém, a possibilidade de o Juízo da recuperação judicial, por meio da cooperação judicial (art. 69 do CPC), determinar a substituição do ato de constrição, visando à manutenção da atividade empresarial e à menor gravidade para o executado recuperando (art. 805 do CPC). Ainda, constatou-se a ausência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista “o crédito exequendo ter sido administrativamente parcelado pela parte devedora, com a consequente suspensão da sua exigibilidade e do prosseguimento da execução fiscal de origem”. Dessa forma, não se verificou, neste momento processual, o alegado risco iminente de efetivação de atos constritivos. Por fim, foi ressaltado na decisão embargada que a matéria recursal será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo e. Colegiado. Nesse contexto, não se verifica a existência de omissão na decisão proferida. Frise-se, por pertinente, que não há falar em vício no decisum embargado apenas porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o julgador não interpretou da forma como a parte embargante entendia cabível. Observa-se, assim, que a recorrente demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora